Tribunal: TJBA
Processo: 0304224-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304224-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARMELLA MARIA TROCOLI BARREIRA DE ALENCAR e outros Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). COBRANÇA SOBRE TERRENO NÃO EDIFICADO. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO POTENCIAL DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EQUIVALÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BASES DE CÁLCULO DA TRSD E IPTU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE INTEGRAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Taxa de Remoção de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD incidente sobre imóvel não edificado (terreno). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a cobrança da TRSD sobre terrenos não edificados configura violação aos limites da hipótese de incidência tributária definida na lei municipal, (ii) se há violação aos princípios da equivalência, proporcionalidade e razoabilidade, e (iii) se existe identidade integral entre as bases de cálculo da TRSD e do IPTU para terrenos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei Municipal nº 7.186/06, em seu art. 162, I, expressamente define como contribuinte da TRSD o proprietário de "unidade imobiliária edificada ou não", incluindo deliberadamente os terrenos no âmbito de incidência da taxa. 4 - O fato gerador da TRSD é a utilização potencial dos serviços, conforme estabelece o art. 160, §2º, da Lei Municipal, ocorrendo no momento da colocação dos serviços à disposição dos usuários para fruição. 5 - Terrenos não edificados produzem resíduos que demandam coleta e destinação adequada pelo Poder Público, seja pela ação da natureza (vegetação) ou humana (descarte irregular), justificando a cobrança da taxa correspondente. 6 - A Constituição Federal, em seu art. 145, II, permite a cobrança de taxas pela utilização potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, não sendo necessária a utilização efetiva. Aplicação da Súmula Vinculante 19 do STF. 7 - Inexiste identidade integral entre as bases de cálculo da TRSD e do IPTU para terrenos. A base da TRSD é o custo dos serviços, sendo a área critério de rateio, enquanto a base do IPTU é o valor venal do imóvel. Observância da Súmula Vinculante 29 do STF. 8 - A constitucionalidade da cobrança da TRSD sobre terrenos não edificados encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 145, II; Lei Municipal nº 7.186/06, arts. 160, §2º, 161, II, e 162, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 19 do STF; Súmula Vinculante 29 do STF; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8024240-72.2018.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0304224-26.2019.8.05.0001, sendo parte Apelante ESPÓLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR E OUTROS e apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.